Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-97.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.1. O depoimento da vítima e testemunhas são claros e precisos quanto à autoria delitiva em relação ao réu, sendo o objeto do crime apreendido em seu poder logo após a empreitada criminosa, até porque foi preso em flagrante delito, não sendo provada qualquer coação a que teria sido submetido o réu, não cabendo absolvição.2. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito ? Súmula 582 do STJ. 3. A pena-base arbitrada ao réu já ocorreu quase no mínimo legal, sendo-lhe aplicada a súmula 231/STJ, em razão das atenuantes da confissão e da menoridade, razão pela qual é inútil pedido de redução.4. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a crimes exercidos com grave ameaça ou violência, que é da natureza do roubo.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000203-97.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. CARLOS RAIMUNDO GUERRA VEIGA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. O depoimento da vítima e testemunhas são claros e precisos quanto à autoria delitiva em relação ao réu, sendo o objeto do crime apreendido em seu poder logo após a empreitada criminosa, até porque foi preso em flagrante delito, não sendo provada qualquer coação a que teria sido submetido o réu, não cabendo absolvição.
2. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ.
3. A pena-base arbitrada ao réu já ocorreu quase no mínimo legal, sendo-lhe aplicada a súmula 231/STJ, em razão das atenuantes da confissão e da menoridade, razão pela qual é inútil pedido de redução.
4. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a crimes exercidos com grave ameaça ou violência, que é da natureza do roubo.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado consumado, descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 03.01.2016, por volta de 11:50h, o denunciado assaltou a vítima Elenice Meireles da Silva, na companhia de terceiro não identificado, em via pública, fazendo menção de estar com uma arma de fogo, e lhe subtraiu o aparelho celular, empreendendo fuga, em seguida, porém, foram perseguidos por policiais, e somente o acusado foi preso em flagrante delito. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 132/140, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde protesta pela reforma da decisão monocrática
,
com absolvição por insuficiência de provas; em relação à condenação por roubo consumado, entende ser tentado, assim como em relação à redução da pena para o mínimo legal e substituição da pena (fls. 149/154).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 170/177).

Às fls. 181/184, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento, para redução da pena ao mínimo legal.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para roubo tentado, assim como em relação à redução da pena para o mínimo legal e substituição da pena.

No que tange à
absolvição
, o depoimento da vítima e testemunhas são claros e precisos em relatar que o Réu, abordou a vítima em via pública ameaçando-a de morte e subtraiu o aparelho celular.

O Réu confessou a prática delitiva no inquérito para retificá-la em Juízo e afirmar que foi coagido pelos comparsas a cometer o crime.

O objeto do crime foi com ele apreendido.

A palavra da vítima prevalece sobre a palavra do acusado se harmônica e congruente, e no presente caso, a vítima foi segura desde o inquérito policial afirmando que o Apelante a assaltou, com mais dois meliantes, e foi ele quem desceu da bicicleta e tomou seu aparelho, sendo que a polícia foi acionada por um motociclista que viu o crime e começou a perseguir os assaltantes e conseguiu prender apenas o Réu.

Em razão disso, não há qualquer respaldo no pedido absolutório, pois não provou o Apelante a causa impeditiva que levantou em sua defesa.

Em relação ao
pedido de desclassificação do crime para roubo tentado
, em que pese os argumentos relevantes trazidos pela defesa, não entendo configurada nos autos, posto que pelo que foi narrado pelo próprio réu e testemunhas, os meliantes subtraíram o bem da vítima e o Réu foi preso em flagrante mais à frente, após abordagem policial, na posse do bem.

Segundo a defesa, o fato do Réu ter sido preso logo em seguida, assim como o fato de em nenhum momento o meliante ter tido a posse pacífica do produto do crime, caracterizam a tentativa, pois o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que, além da posse ter sido pacífica, já que a vítima não perseguiu os meliantes até sua prisão, o roubo se consumou no momento em que houve a subtração, com a inversão da posse, mesmo que depois a
res
tenha sido recuperada. Aliás, não importaria sequer se a posse do bem não tivesse sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
¿Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base para o mínimo legal
, em que pese a pena-base ter sido arbitrada em 4 anos e 4 meses de reclusão, diante da existência das
atenuantes da confissão e da menoridade já aplicadas na sentença
, houve a redução da pena para o mínimo legal de 4 anos de reclusão. Assim, apesar das argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231
.

Frise-se, como a pena-base, após as atenuantes, foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão delas, tornando inócuo o pedido recursal.

Por fim, não é possível aplicar a conversão da pena em restritiva de direitos em razão da natureza do crime de roubo, que obsta sua aplicação - art. 44 do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator